Tribunal: TJMT
Processo: 1006236-25.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006236-25.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AILTON NASCIMENTO - CPF: 208.262.499-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PATRONO CONSTITUÍDO COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL SUSPENSA PELO ÓRGÃO DE CLASSE - CORRETA A CAUTELA DO JUÍZO - VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELA AUTORA - ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a cautela do juízo de origem ao exigir a manifestação da parte autora para regularização processual, em razão da suspensão da atividade profissional do patrono constituído nos autos pelo órgão de classe.

"
É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia
". (AgRg no REsp 1495046/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016).

Se o autor não cumpre determinação feita pelo juízo, mostra-se correta a extinção do feito, como preceitua o art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1006236-25.2020.8.11.0015

Apelante
: Ailton Nascimento

Apelado
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0

RELATÓRIO

Apelação de
Ailton Nascimento.

Ação
: Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move que face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 76, §1o, I e art. 485, IV do CPC, bem assim condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00, observada a suspensão de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 171701151): Afirma que o patrono do autor, Dr.
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, impetrou Mandado de Segurança, em que foi deferida liminar que

concedeu efeito suspensivo à decisão que, no Processo SED no 23.435/2021, determinou a suspensão preventiva das atividades do advogado e aduz que, portanto, não há irregularidade na representação processual da parte autora.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar a extinção da ação, com retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 171701154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1006236-25.2020.8.11.0015

Apelante
: Ailton Nascimento

Apelado
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0

VOTO

Apelação de
Ailton Nascimento
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move que face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, com fundamento no art. 76, §1o, I e art. 485, IV do CPC, bem assim condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00, observada a suspensão de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de extinção.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, supostamente não contratado, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário do autor.

Na origem, o juízo verificou que o patrono constituído pelo autor encontrava-se suspenso pelo Órgão de Classe do Conselho Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS no 14572), por meio do Processo SED no 23435/2021, até a data 28.06.2023, bem assim que, em consulta no Cadastro Nacional de Advogados (CNA), o referido advogado também se encontra suspenso pelo Órgão de Classe para exercer a advocacia neste Estado de Mato Gross, em razão de sua inscrição principal no Conselho Seccional estar suspensa (OAB Suplementar no 26167/A – MT).

Assim, intimou-se a parte autora “
pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, REGULARIZAR sua representação processual, constituindo novo advogado, sob pena de extinção do processo (art. 76, §1o, inciso I do CPC)
”.

Em cumprimento, foi expedido mandado de intimação pessoal, no entanto, no momento da diligência, o oficial de justiça identificou irregularidades quanto ao endereço da parte, por ser insuficiente (Id. 171700395).

Sobreveio sentença de extinção sem resolução do mérito.

Do exame, verifica-se que, apesar das alegações da apelante, a exigência do juízo não se mostra descabida, diante do grande número de ações semelhantes ajuizadas pelo causídico em nome da autora, bem assim da suspensão determinada à época pelo órgão de classe.

Assim, correta a cautela do juízo de origem ao exigir a manifestação da parte autora para regularização processual.

Nesse sentido:

Ação declaratória de inexistência de débito. Telefonia.
Insurgência recursal contra o indeferimento da petição inicial, argumentando a autora que a emenda não era necessária. Perfil de demanda que muito se assemelha com aquelas patrocinadas pela advocacia predatória, o que justifica a cautela adotada pelo magistrado em exigir da autora a juntada de procuração recente, com firma reconhecida, comprovante de endereço atualizado e outros documentos objetivando a comprovação de real interesse da parte no patrocínio da ação em seu nome. Perfil de demandas desta natureza que recomenda cautela e a adoção de boas práticas para o enfrentamento destas questões. Determinação de emenda da inicial que não foi atendida pela autora. Extinção do processo sem julgamento do mérito que foi medida acertada.
Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1005981-52.2021.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2022; Data de Registro: 11/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DE REGISTRO SEM A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA - PROCURAÇÃO DESATUALIZADA - DATA ANTERIOR A DA PROPOSITURA DA DEMANDA - VÍCIO NÃO SANADO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE -
A ausência de procuração atualizada, dá ensejo ao indeferimento da inicial, quando a parte intimada para sanar a omissão, mantém-se inerte.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.503075-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2020, publicação da súmula em 25/09/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO –
Ausência de emenda – Indeferimento da petição inicial – Autora que, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a fim de que fosse juntada procuração atualizada, não cumpriu a determinação – Questão esta também já decidida, por esta C. Câmara, em acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 2203722-29.2020.8.26.0000 – Extinção do processo que se impõe, ante o estabelecido nos arts. 321, parágrafo único e 485, I e IV, ambos do CPC
– Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1020877-40.2020.8.26.0196; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2021; Data de Registro: 26/07/2021)

*Ação indenizatória por danos morais – Negativação do nome da autora por débito que alega desconhecer –
Determinação de emenda da inicial para juntada do instrumento original e atualizado da procuração, depositando-o em cartório – Descumprimento – Indeferimento da inicial como consequência jurídica – Inteligência do art. 321, parágrafo único c.c. art. 485, I, do CPC – Viabilidade da mencionada determinação judicial, de acordo com o Comunicado CG 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal – Precedentes
– Recurso negado.* (TJSP; Apelação Cível 1125193-38.2019.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro: 14/12/2020)

Ademais, sabe-se que é obrigação da parte manter o Juízo atualizado quanto ao endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
ABANDONO DE CAUSA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL
.
ENDEREÇO FORNECIDO PELA AUTORA
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE EVENTUAL MUDANÇA. ASSERTIVA DE QUE NÃO HOUVE EFETIVA INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia". (AgRg no REsp 1495046/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016). 2. A assertiva de que não foi efetivada intimação reclama reexame de prova e fatos, o que é vedado na instância especial ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1354017 GO 2018/0221076-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019)

E ainda:

“ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTOR. INÉRCIA.
INTIMAÇÃO POSTAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. AR ASSINADO POR TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE
. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Apelação da sentença que, em sede de ação de rescisão contratual c/c indenizatória, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. O provimento deve ser mantido como prolatado. A intimação pessoal, para que o demandante desse prosseguimento ao feito, foi enviada para o endereço declinado na vestibular. Assim, embora tenha sido recebida por terceiro, sua validade deve ser presumida, à luz da norma inserta no art. 274, par. ún., do CPC. Recurso desprovido”. (TJ-RJ - APL: 00541710620178190001, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 05/05/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-08)

Dessa forma, nota-se que a parte autora não cumpriu a diligência indicada pelo Juízo, de modo que se mostra correta a extinção do feito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023